Tribunal: TJPA
Processo: 0818947-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818947-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO ROCHA CONRADO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0818947-05.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS RABELO.

PACIENTE: MARCELO ROCHA CONRADO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NOS
ARTIGOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 C/C ARTIGO 40, INCISO V, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006
. PACIENTE SENTENCIADO NO DIA 30/06/2023, CONDENADO
À PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE À GRAVIDADE DO CRIME. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE NÃO FOI REALIZADA NEM A AUTORIDADE COATORA DEMONSTROU JUSTO MOTIVO PARA DEIXAR DE PRATICAR O ATO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. NO DIA 12/03/2024, OCORREU A REFERIDA AUDIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA QUE O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL SEJA REMETIDO AO SEGUNDO GRAU. IMPERTINÊNCIA. EM CONSULTA AO SISTEMA PROCESSUAL PJE DE PRIMEIRO GRAU, CONSTATA-SE QUE NO DIA 19/01/2024, O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECEU AS CONTRARRAZÕES, ASSIM SENDO N
ÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DA PRISÃO QUE OCORREU EM 21/11/2022. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO E ASSIM RESPONDEU AO PROCESSO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a prolação da sentença condenatória. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente tanto o
decisum
preventivo, quanto as decisões que mantém a segregação cautelar, assim como a sentença condenatória, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise;

2. A argumentação de falta de fundamentação da sentença condenatória é improcedente, visto que verificando a decisão ora combatida, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, por subsistirem os requisitos autorizadores, condenou como incurso nas penas dos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena total fixada em 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 1.450 (um mil quatrocentos e cinquenta) dias multa à base de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato e considerando a pena aplicada, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade tendo em vista ainda se encontrarem presentes os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, ainda mais que agora estão reconhecidas definitivamente autoria e materialidade delitivas;

3. Não merece prosperar a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, visto que apesar da prisão em flagrante delito ter ocorrido no dia 21/11/2022, não sendo recente o fato criminoso, e o paciente respondeu preso todo o processo, o risco concreto e atual de reiteração ilícita grave, a acarretar séria ameaça à ordem pública, é fator inegavelmente indicativo da observância do princípio da contemporaneidade para fins de decretação da preventiva, nos termos do artigo 312, § 2º e artigo 315, § 1º, ambos do CPP, a periculosidade, ao que tudo indica, não tendo arrefecido e ocasionando riscos à ordem pública, insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão;

4. A arguição de que a audiência de custódia não foi realizada nem a autoridade coatora demonstrou justo motivo para deixar de praticar o ato processual está superada, uma vez que no dia 12/03/2024, ocorreu a referida audiência;

5. A argumentação de excesso de prazo para que o recurso de apelação criminal seja remetido ao Segundo Grau é descabida, pois consta nos autos que, o processo foi instruído e sentenciado, onde o paciente e o corréu foram condenados e ingressaram com recurso de Apelação Criminal por 02 (duas) vezes com advogados distintos, foram apresentadas as razões recursais no dia 17/10/2023. Tendo o juízo
a quo
determinado abertura de prazo para o Ministério Púbico apresentar contrarrazões e posteriormente, seja encaminhado ao TJE-PA, e em consulta ao sistema processual PJe de primeiro grau, constata-se que no dia 19/01/2024, o Ministério Público ofereceu as contrarrazões;

6. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela

Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 18 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pedro Paulo dos Santos Rabelo, em favor do paciente MARCELO ROCHA CONRADO, preso no dia 21/11/2022, com sentença condenatória prolatada no dia 30/06/2023, sendo o coacto condenando a pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, sem o direito de recorrer em liberdade e em regime inicial no fechado, além da condenação o juízo inquinado coator, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto nos artigos 33, 35 e 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Penal nº 0807319-38.2022.8.14.0005.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da sentença condenatória e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) desde a prisão em flagrante delito até a impetração do presente
Habeas Corpus
não foi realizada a audiência de custódia; c) excesso de prazo para o remetimento do recurso de Apelação Criminal ao segundo grau; d) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; e) portador de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão da liminar e a imediata expedição de alvará de soltura, a fim de que o coacto possa recorrer em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17345294 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 17409282 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 17657057 - páginas 1 a 14).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia no dia 21/11/2022, por volta das 13H30, na Rodovia BR 230, Km 590, Estado do Pará, o paciente na companhia do corréu Maurício Farias da Mata, foi flagrado transportando 32 quilos e 400 gramas de droga conhecida popularmente como maconha, com finalidade de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data retromencionada, a Polícia Rodoviária Federal recebeu informações de que um veículo de marca Fiat, modelo Touro, cor Branca, placa PHX8G66 estaria trafegando na Rodovia Transamazônica, BR 230, km 590, em atitude suspeita.

Policiais Militares da cidade de Anapu, Estado do Pará foram informados acerca do caso, tendo a Polícia Rodoviária Federal seguido em busca do referido veículo. Na ocasião, conseguiram alcançá-lo no município de Anapu.

Em abordagem sentiram forte odor de maconha e passaram a revistar o veículo, ocasião em que encontraram cerca de 10 kg de maconha dentro do pneu sobressalente (estepe) divididos em 17 tabletes, e 21 kg e 800 g divididos em 35 tabletes, encontradas dentro do painel do veículo.

Durante abordagem o corréu Mauricio Farias da Mata apresentou documentação falsa identificando-se como Kelvim Bernardo Maia de Souza. Perante autoridade policial, Maurício Souza afirmou que se utilizou de um documento encontrado caído na rua e teria colado uma foto sua, pois estava com mandado de prisão em aberto.

Dos depoimentos prestados, constata-se que o paciente e o corréu transportavam a droga do Estado do Amazonas para o município de Marabá, Estado do Pará. As circunstâncias em que foram realizadas a ação indicam com segurança que a droga apreendida se destinava ao tráfico, tendo em vista a natureza, quantidade e acondicionamento. A autoria e a materialidade estão demonstradas por meio do termo de constatação provisória de substância entorpecente, auto de apreensão e exibição de objeto e depoimento.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, em especial a sentença condenatória, denota-se tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
manteve a custódia, por subsistirem os requisitos autorizadores, previstos no artigo 312, do CPP.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar se encontra escorreitamente motivada em dados concretos, pois a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade, conforme se lê no trecho da sentença
in verbis
:

[...]PENA DEFINITIVA DE MARCELO ROCHA CONRADO:

Após o somatório das penas anteriores, fica este sentenciado a pena definitiva de 11 (onze) anos 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, bem como 1450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias multa à base de 1/30 do salário mínimo vigente á época do fato

a) fixação de Valor Mínimo Indenizatório (inciso IV, artigo 387, do CPP): Deixo de aplicar em virtude de a matéria não ter sido debatida no curso do processo pelas partes, oportunizando a instauração de contraditório sobre o tema e garantindo a observância do princípio da ampla defesa.

b) ao que consta dos autos, a condição econômica dos réus não é boa, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu patamar mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado. Devendo ser revestida ao Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, nos termos do art. 49 do CP a) Substituição da Pena: O STF declarou inconstitucional parte do art. 44 da Lei nº 11.343/06, que vedava a conversão da pena privativa de liberdade imposta em pena restritiva de direitos. No entanto, mesmo nesse caso, entendo que deve haver satisfação das condições do art. 44 do CP. Verifico que o condenado não preenche os requisitos para concessão desta benesse, vez que foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e possui circunstância judicial desfavorável.

Da mesma forma, entendo que o sursis não pode ser concedido, a teor do art. 77, caput, do CP, pois foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos.

b) Detração Penal: Deixo de realizar a detração, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena. Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do §2º, do art. 387 do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

c) Regime de Cumprimento da Pena (artigo 33 e seguintes, do CPB): FECHADO;

d) Direito de Apelar em Liberdade (§1º, artigo 387, do CPP): NEGO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, tendo em vista ainda se encontrarem presentes os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, ainda mais que agora estão reconhecidas definitivamente autoria e materialidade delitivas.[...]

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora sustentou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, inviabilizando a aplicação de medias cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Ora, ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado
a quo
.

DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE

Apesar da prisão em flagrante delito ter ocorrido no dia 21/11/2022, não sendo exatamente recente o fato criminoso, o risco concreto e atual de reiteração ilícita grave, a acarretar séria ameaça à ordem pública, é fator inegavelmente indicativo da observância do princípio da contemporaneidade para fins de decretação da preventiva, nos termos do artigo 312, § 2º e artigo 315, § 1º, ambos do CPP, a periculosidade, ao que tudo indica, não tendo arrefecido e ocasionando riscos à ordem pública.

Em entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade da prisão cautelar deve ser verificada, não tomando como parâmetro a data dos fatos investigados, mas a permanência de motivos ensejadores da prisão preventiva, mesmo que transcorrido significativo lapso temporal desde o cometimento do delito.

Paciente respondeu preso todo o processo.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 211659 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055, DIVULG 22-03-2022, PUBLIC 23-03-2022).

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

A prisão em flagrante delito ocorreu no dia 21/11/2022, e foi convertida em preventiva posteriormente. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida. A prolação da sentença ocorreu no dia 30/06/2023, sendo a audiência de custódia realizada no dia 12/03/2024.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA QUE SEJA REMETIDA A APELAÇÃO CRIMINAL AO SEGUNDO GRAU

O impetrante aduz que, a sentença condenatória foi proferida em 30/06/2023, e até a impetração do presente
writ
, o recurso de Apelação Criminal apresentado não foi remetido ao segundo grau, gerando assim um excesso de prazo.

Consta nos autos que, o processo foi instruído e sentenciado, onde o paciente e o corréu foram condenados e ingressaram com recurso de Apelação Criminal por 02 (duas) vezes com advogados distintos, foram apresentadas as razões recursais no dia 17/10/2023. Tendo o juízo
a quo
determinado abertura de prazo para o Ministério Púbico apresentar contrarrazões e posteriormente, seja encaminhado ao TJE-PA.

Em consulta ao sistema PJe de primeiro grau, constata-se que no dia 19/01/2024, o Ministério Público ofereceu as contrarrazões.

Apesar da sentença condenatória ter sido proferida em 30/06/2023, não há que se falar em excesso de prazo injustificado, observando ainda, que o processo está tramitando de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 18 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2024